Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se a embargante, no prazo de 5 dias, sobre o interesse no julgamento deste recurso, tendo em vista a aparente perda de seu objeto, devido à realização de acordo entre exequente e executado, nos autos de cumprimento de sentença (ID 71273770), que restou assim decidido: (...) Defiro, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo até o dia 26/10/2020, em razão do acordo celebrado entre as partes. Após essa data, intime-se o condomínio exequente para manifestação acerca do cumprimento da obrigação a fim de que o processo seja extinto por sentença (CPC 924, II). Intimem-se. (...) Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora